Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710409-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA RECORRIDO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR DA DEPRECIAÇÃO DO BEM SUPERIOR AO IMPORTE INICIALMENTE DEVIDO AO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante pretende receber o valor do saldo negativo, apurado em liquidação de sentença, em virtude do valor da depreciação do veículo, que superou o montante devido ao demandante. 2. A desconstituição do negócio jurídico, regra geral, conduz as partes à situação jurídica anterior a sua celebração. Por essa razão a vendedora deverá restituir o valor das prestações pagas pelo adquirente do bem. Igualmente, o adquirente deve devolver o veículo à vendedora. 2.1. Como na situação concreta não se revela possível o retorno das partes ao status quo ante, após o longo período de uso do referido bem, afigura-se evidente a necessidade de indenização do vendedor pela depreciação aferida (art. 475 do Código Civil), com o objetivo se evitar o enriquecimento sem causa do adquirente (art. 885 do Código Civil). 3. No caso em exame os recursos interpostos pelas rés foram parcialmente providos para que houvesse o desconto do valor relativo ao tempo de uso, os quilômetros rodados e do montante correspondente à depreciação do automóvel, do importe a ser restituído ao demandante, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa. Como o valor da depreciação apurado é superior ao montante devido ao recorrido, o saldo apurado deve ser revertido em favor da recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 509, §4o, ambos do mesmo diploma legal e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, defendendo que a forma de cálculo sugerida pela recorrida afronta a coisa julgada. Aduz que o resultado da liquidação de sentença não é negativo, permanecendo o recorrente na posição de credor, pois a única forma de se respeitar o comando judicial transitado em julgado em seu favor é através da aplicação do percentual equivalente à depreciação alcançada pelo perito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 e 509, §4o, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) observa-se que o laudo pericial (Id. 76472146 e Id. 79099456, nos autos do processo originário), já homologado pelo Juízo singular, concluiu que houve a depreciação do automóvel no valor de R$ 108.931,82 (cento e oito mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), observado o estado de manutenção, conservação, quilometragem percorrida e desvalorização em virtude da perda de originalidade. (...) No caso o veículo foi adquirido pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a agravante alega que o demandante efetuou o pagamento do valor atualizado de R$ 74.885,76 (setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) (fl. 148, Id. 85741005, nos autos do processo originário). Como já mencionado, no entanto, o laudo pericial apurou o valor de mercado do veículo em R$ 91.068,18 (noventa e um mil sessenta e oito reais e dezoito centavos) (Id. 76472146). Logo, revela-se evidente que o valor da depreciação é superior ao montante devido ao recorrido, razão pela qual o saldo negativo apurado deve ser revertido em favor da agravante.” (ID 26643212 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030